Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇAO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, todas em concurso material, à pena definitiva de 1 ano, 3 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos foi comprovada pela comunicação de ocorrência policial, representações das vítimas, cópia das medidas protetivas deferidas e arquivos de áudio que corroboram as ameaças proferidas pelo réu, sendo incabível a absolvição.
4. Se as declarações das vítimas são firmes e coerentes quanto aos elementos essenciais para a configuração dos crimes, é irrelevante a existência de eventual divergência sobre fatos secundários, não resultando em comprometimento da credibilidade das declarações.
5. O apelante foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor das vítimas e, já ciente das determinações judiciais, utilizou telefone de terceira pessoa, de dentro do presídio, para enviar mensagens ameaçadoras às ofendidas, descumprindo a ordem judicial.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível mediante pedido expresso do Ministério Público na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, pois o dano moral decorre da própria natureza dos direitos da personalidade violados.
7. A dosimetria da pena foi realizada adequadamente, observando-se as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias agravantes da reincidência e do contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, inc. IV.